Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM DECORRÊNCIA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO PROPOSTA PELO SEGURADO EM DESFAVOR DA SEGURADORA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do recurso de apelação, na hipótese em que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada, em observância das disposições contidas no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, prescreve em 1 (um) ano, a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele.
2.1. Em se tratando de ação de cobrança proposta pelo segurado, objetivando o recebimento de indenização prevista em apólice de seguro, tem-se por impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial, quando observado que a demanda foi ajuizada após o decurso do prazo de 1 (um) ano, contado da data em que o autor foi cientificado da recusa da cobertura securitária.
3. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.